Tribunal: TJES
Processo: 0016084-83.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016084-83.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ FERNANDO NEVES QUEIROZ
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016084-83.2015.8.08.0024

APTE:
BANCO
BRADESCO
S/A

APDO:
LUIZ FERNANDO NEVES QUEIROZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL FORMULADO. RESISTÊNCIA INFUNDADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.85, §11 DO CPC.

1. Na ação de exibição de documento somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

2.
Configurada a inação da apelante em responder ao requerimento extrajudicial formulado pelo apelado, a sua resistência infundada à pretensão e, por fim, a apresentação extemporânea do documento, entendo que acertada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

3. Montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de condenação da apelante ao pagamento de honorários que não é desarrazoado, inclusive, em harmonia com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

4. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 100,00 (cem reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016084-83.2015.8.08.0024

APTE:
BANCO
BRADESCO
S/A

APDO:
LUIZ FERNANDO NEVES QUEIROZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO
BRADESCO
S/A
, eis que irresignado com os termos da sentença de págs.214/221, que
julgo
u
parcialmente procedente o pedido
formulado pelo ora apelado
LUIZ FERNANDO NEVES QUEIROZ
,
para confirmar a decisão liminar e condenar
o apelante
à obrigação de fazer consubstanciada na exibição de cópia do contrato de financiamento firmado
entre as partes.

Nas suas razões (págs. 281/291), em apertada síntese, aduz que a Ação de Exibição de Documentos nada mais é que uma mera obrigação de fazer, de entregar coisa,
não
se admit
indo

vencedor
ou vencido,
razão pela qual não cabível a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, notadamente porque não houve pretensão resistida.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "
em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

No mesmo sentido:
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.699.608/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021;
AgInt no AREsp n. 1.690.037/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.

N
o caso destes autos,
verifica-se
que comprovado pelo Apelado o prévio
requerimento
à instituição financeira, através d
e
canal eletrônico
por ela
disponibilizad
o
, para apresentação
da cédula de crédito bancário pactuada entre
as partes (pág.39).

A
existência da relação jurídica
foi comprovada
através CRLV do automóvel
financiado (pág.46).

A seguir, o

togado primevo deferiu a liminar fixando o prazo de quinze (15) dias para a apresentação d
o contrato
(págs.101/106).

Por seu turno, a instituição financeira apresentou contestação
na data de 17/03/2016
, sob alegação
de
que entregou ao apelado cópia do contrato no ato da assinatura,
contudo,
sem apresentá-lo em juízo.

A
demais, também não fez prova de eventual resposta ao requerimento extrajudicial formulado pelo apelado.

A tutela de urgência com a exibição do contrato, em verdade, foi cumprida pela apelante em petição protocolada na data de 05/07/2016, isto é, mais de três (03) meses após a apresentação de defesa
(pág
s
. 15
5
/169).

Todavia, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, que para não configuração da pretensão resistida na ação de exibição de documento, ele deverá ser apresentado junto com a contestação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral".
1.1Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...].3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.603.296/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020.
REsp n. 1.783.687/SE,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019.

De registrar, que a recorrente nem sequer formulou pedido ao juízo primevo de dilação do prazo para apresentação dos documentos, o que ratifica a recalcitrância.

Outrossim, não fosse a resistência infundada da Apelante em não apresentar o documento com a contestação, a sua exibição posterior, em tese, equivaleria a reconhecimento do pedido, o que atrairia, com efeito, a incidência do art.90 do Código de Processo Civil.

Assim,
configurada
a inação da apelante
em responder o
requerimento extrajudicial
formulado pelo apelado,
sua
resistência
infundada à
pretensão e,
por fim, a
apresentação
extemporânea do documento, entendo que acertada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Por fim,
em que pese atribuído a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
entendo que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de condenação da apelante ao pagamento de honorários não é desarrazoado,
estando, inclusive, em harmonia com precedentes deste Tribunal em casos análogos
1
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Agravo de Instrumento, 004179000163, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018; Apelação, 024151659562, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 08/11/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.